Tribunal: TJPA
Processo: 0815719-72.2021.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815719-72.2021.8.14.0006

APELANTE: FELIPE DA SILVA RAMOS, JANDERSON ANDRE FERREIRA DE JESUS, JOAO LUCAS DE LIMA CORDEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II, C/C ART. 70, AMBOS DO CP/40. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA TENTADA. INCABÍVEL. TEMA 916 DO STJ. SÚMULA 582 DO STJ. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL. INCABÍVEL. PENAS APLICADAS DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA À REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIÁVEL. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 31 DO STJ. TEMA 190 do STJ.

PENAS MANTIDAS NA ÍNTEGRA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Conforme já pacificado pela jurisprudência, por meio do tema 916 e da súmula nº 582, ambos do STJ, o crime de roubo se consuma com a inversão da posse sobre a coisa subtraída, o que resta provado nos autos por meio do auto de apresentação e apreensão dos aparelhos celulares das vítimas. Incabível a desclassificação, portanto, devendo os apelantes responderem pela forma consumada do crime do art. 157, §2º, II do CP.

2. Todos os acusados pedem, igualmente, a readequação da dosimetria penal, pois as circunstâncias judiciais teriam sido mal valoradas. Todavia, analisando-se os autos, tem-se que a pena-base, para todos, foi fixada no mínimo legal, com valoração neutra de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Incabível, portanto, pleitear a redução da pena já mantida no mínimo legal.

3. Os acusados João Lucas e Janderson requerem, ainda, a aplicação da atenuante genérica da confissão, todavia, como já exposto, a pena-base foi fixada no mínimo legal, logo inviável a aplicação de qualquer redutor por força da súmula nº 231 do STJ e tema 190 do STJ. Consequentemente, incabível a modificação de regime inicial de cumprimento e ainda a substituição da pena por restritivas de direitos.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento aos recursos de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

11ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de vinte e quatro de abril a dois de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações criminais interpostas por
FELIPE DA SILVA RAMOS, JANDERSON ANDRÉ FERREIRA DE JESUS
e
JOÃO LUCAS DE LIMA CORDEIRO
em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, em 10.03.2022 (Num. 8997922), nos autos da Ação Penal nº 0815719-72.2021.8.14.0006 (sistema PJE), na qual foram todos condenados pelo crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II do CP/40, sob a incidência do art. 70 do mesmo diploma legal, às penas idênticas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em suas razões recursais (Num. 9506599), o acusado Felipe da Silva Ramos impugna somente o mérito do julgamento, requerendo sua reforma com a desclassificação da conduta para o crime de roubo tentado, previsto no art. 157, §2º, II c/c art. 14, inciso II, ambos do CP/40, com a consequente redução em 2/3 na 3ª fase da dosimetria penal. Requer ainda a reforma da dosimetria, com fixação da pena no mínimo legal, diante da valoração positiva de sua conduta social e culpabilidade.

Os acusados João Lucas de Lima Cordeiro (Num. 9538294) e Janderson André Ferreira de Jesus (Num. 9541450) trazem em suas razões recursais as mesmas alegações, quais sejam, o pedido de desclassificação da conduta para o crime de roubo tentado, previsto no art. 157, §2º, II c/c art. 14, inciso II, ambos do CP/40, com redução da pena em 2/3, assim como o pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea com fixação da pena base no mínimo legal, com alteração do regime de cumprimento inicial e substituição da pena por restritiva de direitos.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões aos recursos sob o Num. 10097290 a Num. 10097292, refutando de uma só vez todas as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento dos recursos e desprovimento de todos, consoante parecer de Num. 10400040.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.1 – Dos pleitos de desclassificação das condutas para a forma tentada do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II c/c art. 14, inciso II do CP/40)

Inicialmente, insurgem-se os recorrentes quanto à capitulação jurídica dada ao fato apurado nos autos, por entenderem que não restou configurado nos autos a consumação do roubo, requerendo, assim, a
desclassificação do crime, para a sua modalidade tentada
.

É sabido que a consumação do crime de roubo independe da retirada da coisa da esfera de vigilância da vítima, bastando que cesse a grave ameaça ou violência para que o poder de fato sobre ela se transforme de detenção em posse.

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive já pacificou a matéria, em casos análogos à espécie, por meio dos
Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n°
1.499.050/RJ
(Tema 916)
, cuja ementa ora se transcreve:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA
. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.

2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que
o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
. Jurisprudência do STF (evolução).

3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença. (STJ - REsp: 1499050 RJ 2014/0319516-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/10/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/11/2015 RDTJRJ vol. 107 p. 82 RSSTJ vol. 46 p. 489) (grifo nosso).

O Recurso Repetitivo citado, outrossim, deu origem à Súmula 582, daquele mesmo Superior Tribunal que dispõe,
in verbis
:

Súmula nº 582 do STJ
:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Veja-se que, com tal entendimento,
adotou-se no ordenamento pátrio a
teoria da “
amotio
” ou “
aprehensio
”
,
pela qual o crime de roubo resta consumado quando
a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia, pela vítima ou por terceiro.

Dessa forma, não se faz necessário que a coisa, além de apreendida, seja transportada para outro lugar (teoria “
ablatio
”) ou que a vítima perca o contato visual do acusado, de modo que, mesmo que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente posterior, haverá a consumação do delito.

In casu
,
analisando as provas constantes dos autos, tem-se o auto de apresentação e apreensão de 07 (sete) aparelhos celulares, 01 (um) veículo de marca Fiat, modelo Pálio, cor branca, placa QDI 4911 e 01 (um) simulacro de arma de fogo (tipo pistola) - Num. 8997449 - Pág. 9/10, auto de entrega do aparelho celular marca Samsung, cor preta à vítima Maycon Souza da Silva - Num. 8997447 - Pág. 7/Num. 8997447 - Pág. 9, auto de entrega do aparelho celular marca Motorola Moto G9 Play, cor azul, à vítima Antônio Eudes da Silva Costa - Num. 8997448 - Pág. 3/5 e auto de entrega do aparelho celular marca Moto G8 Play, cor rosa avermelhado, à vítima Brandonn de Oliveira Barbas - Num. 8997448 - Pág. 15/17, todos os quais comprovam que os aparelhos celulares foram retirados do domínio das vítimas, havendo a clara inversão de sua posse, mediante a grave ameaça empregada, através do simulacro de arma de fogo e que, somente após a ação policial, é que as vítimas recuperaram os produtos do roubo, não havendo que se falar em mera tentativa, nos termos do tema 916 do STJ e também de sua súmula 582, já referidos.

Logo, resta evidente que houve consumação do crime de roubo, sendo inviável o pleito defensivo, razão pela qual o rejeito.

II.2 – Pleito de readequação da dosimetria penal com redução da pena-base.

A defesa de todos os acusados requer a reforma da sentença, com a readequação da dosimetria penal, com fixação da pena-base no mínimo legal. Todavia, como se observa da sentença de Num. 8997922, para todos os réus a pena-base já foi fixada no mínimo legal, com valoração neutra de todas as circunstâncias judicias do art. 59 do CP/40. Nesse sentido, transcreve-se a decisão, que para todos os acusados assim consignou:

Em relação à culpabilidade, entendo que o comportamento do denunciado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como antecedentes, verifica-se que contra o acusado não existem outros processos criminais anteriores, com sentença condenatória transitada em julgado (STJ-Súmula 444), razão pela qual nada se tem a valorar. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado e personalidade, sem possibilidade de avaliação. O motivo e as circunstâncias do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. As consequências do crime implicam em prejuízo material, sendo tal resultado inerente ao tipo penal, razão pela qual nada se tem a valorar. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, sendo circunstância neutra, nos termos da Súmula nº 18 do TJPA.

Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Lembrando que a necessidade de individualização da pena não implica a aplicação de penas forçosamente distintas, pois é possível que as circunstâncias judiciais para cada um dos coautores sejam as mesmas, como
in casu.

Sendo assim, a questão não demanda maiores digressões, pois claramente trata-se de equívoco da defesa, uma vez que a pena-base jamais poderia ser fixada aquém do mínimo legal, razão pela qual nego provimento aos recursos também quanto a este pedido.

II.3 – Pleito de aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea e modificação de regime de cumprimento e substituição da pena por restritivas de direitos.

A defesa dos acusados João Lucas de Lima Cordeiro (Num. 9538294) e Janderson André Ferreira de Jesus (Num. 9541450) requer ainda a aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40, com redução da pena final.

Como já dito alhures, a pena-base, para todos os acusados, foi fixada no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. Em tal hipótese, a despeito das confissões proferidas pelos acusados, não há como reduzir a pena provisória aquém do mínimo legal, por força da súmula nº 231 do STJ, que enuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.
No mesmo sentido, tem-se o tema nº 190 do STJ, que firmou a seguinte
tese vinculante
:

O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

Portanto, incabível a modificação também da pena provisória, pois fixada dentro dos limites legais impostos ao julgador, no exercício de sua atividade discricionária e vinculada atinente à aplicação da pena em concreto.

Diante da manutenção da pena provisória em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa, durante a 2ª fase da dosimetria, a qual sofreu a incidência da majorante do art. 157, §2º, II do CP/40 (concurso de agentes) na 3ª fase da dosimetria, bem como da majorante do art. 70 do CP/40 (concurso formal de crimes, uma vez que três foram as vítimas do roubo), tenho como correta a pena final de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, tornando incabível também a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, assim como a sua substituição por penas restritivas de direitos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença impugnada em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/05/2023